Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-68.2021.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. Recurso da Fazenda do Estado. Alegações de omissão e erro material. Finalidade infringente. Propósito de prequestionar matéria constitucional, com vistas ao acesso a Tribunal Superior. Recurso do impetrante. Alegação de obscuridade e contradição. Inocorrência. Rejeição de ambos os embargos declaratórios.